Tribunal: TCU
Processo: 031.860/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência da não comprovação integral da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados à conta do convênio, cujo objeto era a implementação do Projeto Cidadão Mirim em quinze localidades do Estado do Amapá, objetivando a redução dos índices de envolvimento de adolescentes em situação de vulnerabilidade, no âmbito do Plano Nacional de Segurança Pública.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada então Ministério da Justiça e Cidadania (Senasp/MJ), em razão da não comprovação integral da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados à conta do Convênio 088/2003 (Siafi 487014), cujo objeto era a implementação do Projeto Cidadão Mirim em quinze localidades do Estado do Amapá, objetivando a redução dos índices de envolvimento de adolescentes em situação de vulnerabilidade, no âmbito do Plano Nacional de Segurança Pública; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Antonio Jose Silva Soares (469.745.71704) e Roberto Parentins dos Santos (XXX.460.132-XX), dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU; 9.2. encaminhar cópia desta decisão à Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública do Governo do Amapá (Sejusp/AP) e aos responsáveis.